Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702358-24.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS - ASPRAC requer sua intervenção como “assistente simples” do Apelante. A Requerente sustenta que tem como finalidade a defesa dos interesses comuns dos seus associados, dentre eles o Apelante, cujo lote se encontra no seu âmbito de atuação. O Apelado pugnou pelo indeferimento do pedido. Decido. A assistência constitui modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo 119 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. A assistência está subordinada à existência de interesse jurídico do assistente na solução do processo favoravelmente ao assistido, de modo a não lhe causar prejuízo reflexo ou indireto. Na precisa síntese de Humberto Theodoro Junior: A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe interesse. Mas seu interesse não consiste na tutela de seu direito subjetivo, porque não integra ele a lide a solucionar; mas na preservação ou na obtenção de uma situação jurídica de outrem (parte) que possa influir positivamente na relação jurídica não litigiosa existente entre ele, assistente, e a parte assistida. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 56a edição, p. 390). Por meio da sua intervenção o assistente objetiva colaborar processualmente com o assistido e assim evitar que a sentença possa afetar a sua própria esfera jurídica. Consoante explana Moacyr Amaral Santos: O interesse, que legitima o terceiro a agir como assistente de uma das partes, conquanto não seja um simples interesse de fato, mas um interesse jurídico, não se confunde com direito seu, que não está em lide. O assistente intervém fundado no interesse jurídico, que tem, de que a sentença não seja proferida contra o assistido, porque proferida contra este poderia influir desfavoravelmente na sua situação jurídica. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 2, 24a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 51). Não é o que e verifica na espécie, pois a Requerente não possui nenhum interesse jurídico, senão institucional, no acolhimento da pretensão deduzida pelo Apelante. Vale dizer, eventual improcedência do pleito condenatório não repercutirá na sua esfera jurídica e por isso não há espaço processual para a sua intervenção na qualidade de assistente. A propósito do tema, vale colacionar o ensinamento de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: Como o interesse jurídico é imprescindível para o ingresso de terceiro como assistente simples, é preciso distingui-lo, com precisão, do interesse de fato ou meramente econômico. Haverá interesse jurídico quando três requisitos estiverem preenchidos. É preciso que o terceiro tenha uma relação jurídica com uma das partes, que essa relação seja distinta da que está sendo discutida em juízo (do contrário, esse terceiro deveria ser parte) e que o resultado do processo repercuta, atinja ou afete a relação jurídica que o terceiro tem com a parte, de modo que ele tenha expectativa que seja favorável ao assistido. (MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 13a ed., Saraiva, 2016, p. 189). Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência. Cumpra-se fl. 230. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator